Tribunal: TJDFT
Processo: 0718683-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS E RETORNO PARA 20 HORAS SEMANAIS. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SERVIDOR. BOA-FÉ AFASTADA. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em declarar a inexistência do dever de ressarcimento ao Distrito Federal de verbas salariais recebidas a maior após requerimento de retratação à carga horária de quarenta horas semanais. Nas razões recursais, a recorrente, servidora pública distrital, narra que requereu a retratação à opção pelo regime de quarenta horas semanais (ou seja, a redução da jornada de quarenta horas semanais para vinte horas semanais), em outubro de 2014, com efeitos a partir de 01/10/2014. No entanto, recebeu os vencimentos, e demais verbas incidentes sobre o vencimento, de forma integral pela prestação de quarenta horas semanais, no referido mês. Alega a boa-fé no recebimento dos valores e que se trata de verba de natureza alimentar, portanto, irrepetível. Ressalta ter havido erro exclusivo da Administração que não poderia lhe ser imposto. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.009 do STJ em razão da modulação dos efeitos da decisão em relação aos processos distribuídos na primeira instância antes de 19/05/2021, que é o caso dos autos, cuja data de distribuição ao juízo de origem ocorreu em 17/04/2019. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na exordial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 42979332).
III. A controvérsia cinge-se a verificar se, no caso em concreto, é devida a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente pelo servidor público (parte autora) por erro da Administração Pública.
IV. No julgamento dos Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1009), que tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: “os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, não há de falar em aplicação automática da tese ao caso dos autos, cuja distribuição ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF data de 17/04/2019.
V. Não obstante, no caso sob análise, observa-se que de fato a parte autora recebeu indevidamente valores relativos a vencimentos e demais verbas por erro da Administração Pública que, em razão da demora no trâmite burocrático do termo de retratação entre os setores responsáveis pela inserção e processamento dos dados no sistema da Secretaria de Estado de Saúde do DF, deixou de realizar a redução proporcional da remuneração referente a outubro de 2014, mês em que houve a redução da jornada de trabalho. No entanto, logo em seguida o ente público já providenciou o pedido de devolução das importâncias recebidas indevidamente e notificou a autora, que, por sua vez, manifestou ciência inequívoca do recebimento integral dos valores relativos a carga horária de 40 horas semanais, inclusive reconhecendo expressamente o débito em 31/12/2014, conforme declaração escrita de próprio punho acostada aos autos (ID 42979312, Pág. 47).
VI. Assim, o erro operacional da administração pública restringiu-se, tão somente, à burocracia administrativa que impediu que o valor proporcional à redução de jornada de trabalho fosse lançado na folha de pagamento de outubro de 2014. Logo, não há legítima expectativa por parte da servidora a justificar a percepção de tais valores, na medida em que, sabendo que exercia metade da carga horária a que antes havia optado, a autora recebeu exatamente a mesma remuneração referente ao mês de outubro de 2014. Frise-se, ainda, que, ao assinar o termo de retratação à opção pelo regime de quarenta horas semanais, a requerente consentiu com a informação nele descrita, no sentido de que não teria “direito à integralização ao vencimento de qualquer parcela percebida por força da prestação de 40 horas” (ID 42978854), de modo que se afasta a alegação de boa-fé.
VII. Dessa forma, cumpre destacar que “é remansosa a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores”. (Acórdão 1361546, 07101537020198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021). Por tais fundamentos, não merece reparos a sentença de improcedência.
VIII. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
IX. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.